Tribunal: STF
Processo: AI 168840
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. ANO-BASE DE 1988. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DO IPC. LEI Nº 7.738/89. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE, DA LEGALIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DA CORTE. 

Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal repeliram a pretensa inconstitucionalidade da correção monetária prevista na Lei nº 7.738/89, porque a legislação do tempo do fato gerador - Decreto-Lei nº 2.354/87 - estabelecia a correção dos débitos havidos com a Fazenda Nacional, tendo ocorrido mera substituição por novo critério de atualização. 

Havendo o despacho agravado aplicado tal orientação, não há que se cogitar da violência à legalidade, à anterioridade e ao direito adquirido do contribuinte. 
Agravo regimental improvido.